Tribunal: TJDFT
Processo: 0727390-36.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Maria de Lourdes Abreu

Número do processo: 0727390-36.2017.8.07.0001Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198)APELANTE: PAULO ROBERTO DE MATTOS PEREIRA APELADO: MARCOS FRANCISCO MARTINS DA SILVA

E M E N T A

CIVIL. CONTRATOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INADIMPLÊNCIA ABSOLUTA. BOA-FÉ OBJETIVA. FORMAS DE EXTINÇÃO. RESOLUÇÃO. CURADORIA ESPECIAL. NEGATIVA GERAL. ÔNUS DA PROVA. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. RESSARCIMENTO. REFORMA DA SENTENÇA.

1. Contrato é espécie de fato jurídico firmado pela conjugação de vontades autônomas, tendo o poder de influir em posições jurídicas para criar, conservar, modificar ou extinguir relações jurídicas patrimoniais. O contrato de prestação de serviço é a pactuação mediante a qual uma das partes assume a incumbência de prestar serviço ou realizar atividade eventual em prol de outra, mediante remuneração, estando regulado nos artigos 593 a 609 do Código Civil.

2. A inadimplência absoluta de uma das partes é forma de extinção do contrato de prestação de serviço (artigo 607 do Código Civil) que pode atrair a incidência da cláusula resolutiva tácita prevista nos artigos 474 e 475 do Código Civil.

3. A boa-fé objetiva, que é vetor funcional de interpretação, controle e integração dos contratos – respectivamente versada nos artigos 113, 187 e 422 do Código Civil –, não pode ser utilizada como esteio para amparar o absoluto inadimplemento e o descaso da parte contratada, que se manteve a todo tempo inerte em diligenciar pela realização do objeto do contrato firmado, mesmo tendo recebido parte substancial dos valores acordados.

4. O laborioso empenho do órgão defensorial no exercício do múnus defensivo pela curadoria especial com a negativa geral dos fatos subjacentes ao contrato (artigos 72 e 341 do Código de Processo Civil) não foi capaz de desnaturar a pretensão do contratante, que evidencia a constituição do seu direito pela documentação acostada e que cumpre o ônus probatório atinente à demonstração precisa dos fatos ocorridos e do seu direito ao ressarcimento dos valores pagos (artigos 373, I e 434, ambos do Código de Processo Civil).

5. Recurso conhecido e provido.